Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-45.2024.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002370-45.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANIA APARECIDA SIQUIERI - CPF: 314.178.251-20 (APELANTE), BRUNO MEIRA SCATOLA - CPF: 015.669.631-25 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), MATHEUS ELI MARTINELLI LANGARO - CPF: 042.041.871-70 (APELADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR SANTIN - CPF: 604.610.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais, julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados pelo autor, com fundamento em laudo pericial produzido em ação antecedente de produção antecipada de prova.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se:
(i)
julgamento antecipado da lide com apoio em laudo homologado em produção antecipada de prova;
(
ii
)
alcance da decisão homologatória; e
(
iii
)
necessidade de reabertura da instrução diante de alegações defensivas relativas ao nexo causal e às excludentes de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A homologação do laudo na produção antecipada de prova, por não envolver juízo sobre fato controvertido nem sobre suas consequências jurídicas, não impede a rediscussão de sua suficiência na ação principal.

4.
As controvérsias sobre nexo causal e excludentes de responsabilidade, por ultrapassarem a mera quantificação do dano, não se resolvem de modo exauriente com a perícia antecedente.

5.
Requeridas prova oral e oitiva do perito para esclarecimento de fatos relevantes à defesa, a complementação da instrução probatória mostrava-se necessária.

6.
O julgamento antecipado do mérito, com indeferimento da prova necessária ao exame integral da controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.

7.
Reconhecida a nulidade processual, fica prejudicado o exame das demais insurgências recursais, a serem apreciadas após a regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com apreciação dos requerimentos formulados pela ré e posterior novo julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A homologação de laudo pericial em produção antecipada de prova não impede, na ação principal, o reexame de sua força persuasiva, suficiência e limites. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer, de forma específica, prova oral e esclarecimentos periciais para demonstrar questões fáticas relevantes ao nexo causal e às excludentes de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 381 a 383, 382, § 2º, 477, § 3º, e 85, § 11; CC, art. 936.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Silvania Aparecida
Siquieri
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação de reparação por danos materiais ajuizada por
Matheus Eli Martinelli Langaro
, que julgou procedentes os pedidos iniciais
para o fim de condenar a apelante ao pagamento da quantia de
R$ 16.742,91 a título de indenização por danos materiais, R$ 1.549,07 referentes ao ressarcimento das custas processuais
adimplidas pelo autor e R$ 20.860,00 relativos ao ressarcimento dos honorários periciais, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor foi condenado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação.

A apelante
requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas ao final, com pedido sucessivo de intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Sustenta a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi indevidamente negada a produção de prova oral e a oitiva do perito para esclarecimentos, embora tenha requerido depoimento pessoal das partes, prova testemunhal e esclarecimentos técnicos. Afirma que o juízo singular incorreu em erro ao atribuir efeito preclusivo à homologação do laudo produzido na medida antecedente, impedindo a rediscussão da validade da prova pericial na presente ação.

Alega, ainda, a nulidade da perícia por parcialidade do expert e por vícios metodológicos, afirmando que houve quebra de imparcialidade, contato exclusivo do perito com o autor durante a diligência, alteração unilateral dos critérios de amostragem e pesagem e ausência de individualização entre os danos atribuídos aos bovinos e aqueles possivelmente causados por animais silvestres.

No
mérito, defende a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sob o fundamento de que a cerca divisória já se encontrava danificada em razão de incêndio anteriormente provocado pelo autor.

Sustenta também a configuração de força maior ou, subsidiariamente, de culpa concorrente, em razão da presença de animais silvestres na área e do plantio realizado fora da janela agronômica ideal. Subsidiariamente, requer a redução da indenização, com adoção do valor local da saca de milho, bem como a redução ou o rateio dos honorários periciais.

Ao final, pede a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, sucessivamente, a reforma integral do julgado para
improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a reforma parcial para reconhecer culpa concorrente, reduzir o valor da indenização e adequar a condenação relativa aos honorários periciais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo
não
provimento do recurso
com a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida não se restringe à suficiência técnica do laudo agronômico. Cumpre verificar se o feito comportava julgamento antecipado, quando a sentença atribuiu efeito preclusivo à decisão homologatória proferida na produção antecipada da prova, reputou superadas as impugnações defensivas ao laudo e indeferiu a instrução requerida pela ré, embora a contestação tenha deduzido excludentes de responsabilidade fundadas em circunstâncias fáticas que não se exaurem na mera quantificação do dano vegetal.

Nos termos dos
arts
. 381 a 383 do Código de Processo Civil, a produção antecipada da prova destina-se à colheita prévia de elementos probatórios, seja para preservar a prova, seja para viabilizar autocomposição, seja para justificar ou evitar o ajuizamento da ação.

Nesse procedimento, o magistrado não se pronuncia sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas, conforme dispõe expressamente o art. 382, § 2º, do CPC. Por isso, a homologação do laudo produzido em sede antecedente não esgota a controvérsia probatória, nem autoriza, por si só, o reconhecimento de preclusão quanto às impugnações renovadas na ação principal.

No caso, a sentença expressamente consignou que as alegações de nulidade da perícia já estariam superadas pela decisão homologatória anterior e, a partir dessa premissa, reputou desnecessária a
produção de outras provas, indeferiu o requerimento formulado pela ré e julgou antecipadamente o mérito.

A decisão homologatória não substitui a instrução da ação reparatória subsequente, tampouco impede o exame, no processo principal, da força persuasiva, da suficiência e dos limites da prova técnica anteriormente produzida.

A defesa não se limitou a impugnar o valor do prejuízo. Desde a contestação, a ré articulou teses que incidem diretamente sobre o nexo causal e sobre as excludentes do art. 936 do Código Civil.

Sustentou, em síntese, que a cerca divisória já se encontrava danificada em razão de incêndio anteriormente provocado pelo autor; que havia mensagens e ata notarial nas quais se atribuía ao demandante a necessidade de refazimento da cerca; que a área sofria ataques de animais silvestres, especialmente catitus e porcos do mato; e que o plantio do milho teria ocorrido fora da janela agronômica ideal, com potencial influência sobre a produtividade final. A par disso, requereu expressamente a produção de depoimento pessoal do autor, prova testemunhal e a oitiva do perito em audiência, com fundamento no art. 477, § 3º, do CPC.

Essas alegações, corretas ou não, não podiam ser afastadas, desde logo, com fundamento exclusivo na prova técnica colhida na medida antecedente.

A perícia agronômica é apta, em princípio, para constatar o estado da lavoura, identificar vestígios materiais, comparar áreas e estimar prejuízos produtivos.

Diversamente, a apuração da dinâmica relacionada ao estado pretérito da cerca divisória, à eventual assunção de risco, à alegada omissão quanto ao dever de manutenção e às circunstâncias concretas invocadas como excludentes ou concausas do dano não se resolve, de modo exauriente, apenas com a mensuração agronômica da perda vegetal. Trata-se de matéria que, ao menos em tese, admite e reclama complementação instrutória.

Sob esse enfoque, entendo que a causa não se encontrava suficientemente madura para julgamento antecipado. Embora o magistrado seja o destinatário da prova e lhe caiba aferir a necessidade da instrução, a
antecipação do julgamento pressupõe que os elementos já constantes dos autos bastem para o exame completo das questões controvertidas.

Na hipótese, a ré formulou requerimento específico de produção de prova oral e de oitiva do perito, vinculado a teses defensivas que não se limitavam à quantificação do prejuízo, mas alcançavam a própria dinâmica fática do evento danoso e as excludentes de responsabilidade invocadas.

Ao reputar bastante a prova técnica já produzida e dispensar a complementação instrutória, a sentença adotou solução que, com a devida vênia, não se revela a mais adequada às particularidades do caso concreto. Isso porque as alegações defensivas ainda demandavam esclarecimento probatório mais amplo, de modo que o indeferimento da instrução requerida acabou por restringir a possibilidade de exame exauriente da matéria controvertida.

Importa assinalar que esse reconhecimento não importa acolhimento imediato da alegada nulidade absoluta da perícia, tampouco juízo prévio sobre a procedência das teses de mérito deduzidas pela apelante.

A ausência de regular instrução, em processo no qual a defesa suscitou questões fáticas relevantes ao exame da responsabilidade civil e requereu, de forma específica, a produção dos meios probatórios destinados à sua demonstração, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.

Por essa mesma razão, fica prejudicado, por ora, o exame das demais insurgências recursais relativas à alegada parcialidade do perito, à metodologia empregada, à imputação exclusiva do dano aos bovinos, à influência de animais silvestres, ao plantio tardio, ao valor da saca de milho e ao ressarcimento das custas e dos honorários periciais.

Todas essas matérias deverão ser reapreciadas pelo juízo de primeiro grau após a regular instrução, sem prejuízo de novo pronunciamento jurisdicional, à luz do conjunto probatório completo.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com apreciação dos requerimentos formulados pela ré, inclusive quanto ao depoimento pessoal do autor, à prova
testemunhal e, se reputado pertinente pelo juízo de primeiro grau, à oitiva do perito em audiência, prosseguindo-se, depois, com novo julgamento
.

Em razão da anulação da sentença, deixa-se de proceder, neste momento, à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026